Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A, SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos arts. 7o e 10 do CPC/2015, intimem-se os agravados para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre notícia de descumprimento da determinação exarada no bojo deste Agravo de Instrumento, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora agravante. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023